Tribunal: TJSP
Processo: 1003307-59.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO ANULATÓRIA – Auto de Infração e Imposição de Multa – "Operação Alumínio" – Creditamento indevido de ICMS – Honorários advocatícios.

Creditamento de ICMS oriundo da aquisição de liga de alumínio de empresa em face da qual fora lavrado, pelo Fisco Estadual, "Termo de Constatação de Não Produção de Alumínio Manufaturado" – Conclusão da fiscalização no sentido de que houve

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO ANULATÓRIA – Auto de Infração e Imposição de Multa – "Operação Alumínio" – Creditamento indevido de ICMS – Honorários advocatícios.

Creditamento de ICMS oriundo da aquisição de liga de alumínio de empresa em face da qual fora lavrado, pelo Fisco Estadual, "Termo de Constatação de Não Produção de Alumínio Manufaturado" – Conclusão da fiscalização no sentido de que houve simulação, pois, teria ocorrido, na verdade, comercialização de alumínio bruto, que está sujeito ao regime de diferimento do ICMS – Hipótese que, contudo, a inidoneidade da fornecedora quanto à produção de alumínio manufaturado foi declarada após a realização das operações glosadas – Nos termos da Súmula n.o 509 do C. Superior Tribunal de Justiça, compete ao contribuinte de boa-fé comprovar a efetiva realização do negócio mercantil para o fim de aproveitar os créditos de ICMS de nota fiscal posteriormente declarada inidônea – Constatação, pelo perito oficial, que a autora utiliza alumínio manufaturado para a produção de suas peças e não alumínio bruto – Transações comerciais comprovadas – Possibilidade de destaque do ICMS - Procedência da ação mantida.

Honorários advocatícios - Arbitramento por equidade – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da regra contida no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil na hipótese dos autos - Verba honorária que deve ser fixada de acordo com o artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

Recurso do Estado de São Paulo desprovido. Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003307-59.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
DAICAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é apelado/apelante ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do Estado de São Paulo e deram provimento à apelação
interposta pela autora. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-59.2017.8.26.0224 -Voto no 17969
2
Voto no 17.969
Apelação Cível n.o 1003307-59.2017.8.26.0224
Apte/Apdo: ESTADO DE SÃO PAULO
Apte/Apdo: DAICAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Comarca: GUARULHOS
Juiz de 1o Grau: RODRIGO TELLINI DE AGUIRRE CAMARGO
APELAÇÕES AÇÃO ANULATÓRIA Auto de Infração
e Imposição de Multa
“Operação Alumínio”

Creditamento indevido de ICMS Honorários advocatícios.
Creditamento de ICMS oriundo da aquisição de liga de
alumínio de empresa em face da qual fora lavrado, pelo
Fisco Estadual, “Termo de Constatação de Não Produção de
Alumínio Manufaturado”
Conclusão da fiscalização no
sentido de que houve simulação, pois, teria ocorrido, na
verdade, comercialização de alumínio bruto, que está sujeito
ao regime de diferimento do ICMS
Hipótese que,
contudo, a inidoneidade da fornecedora quanto à produção
de alumínio manufaturado foi declarada após a realização
das operações glosadas Nos termos da Súmula n.o 509 do
C. Superior Tribunal de Justiça, compete ao contribuinte de
boa-fé comprovar a efetiva realização do negócio mercantil
para o fim de aproveitar os créditos de ICMS de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea
Constatação, pelo
perito oficial, que a autora utiliza alumínio manufaturado
para a produção de suas peças e não alumínio bruto

Transações comerciais comprovadas
Possibilidade de
destaque do ICMS - Procedência da ação mantida.
Honorários advocatícios - Arbitramento por equidade

Inadmissibilidade
Inaplicabilidade da regra contida no
artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil na hipótese dos
autos - Verba honorária que deve ser fixada de acordo com
o artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.
Recurso do Estado de São Paulo desprovido. Recurso da
autora provido.
Trata-se de apelações interpostas nos
autos de ação anulatória de débito fiscal, julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-59.2017.8.26.0224 -Voto no 17969
3
procedente pela r. sentença de fls. 1.507/1.511.
Sustenta a autora (fls. 1.529/1.536),
em síntese, que os honorários advocatícios devem ser
fixados com base no artigo 85, § 3o, do Código de
Processo, ou, se mantido o critério da apreciação
equitativa, sejam majorados.
O Estado de São Paulo, em suas razões
recursais (fls. 1.542/1.567), alega, em resumo, que foi
constatado pelos agentes da Secretaria da Fazenda que a
empresa Recuperadora Vista Azul Indústria e Comércio de
Metais Ltda. não possui condições de comercializar o
alumínio em sua forma manufaturada. Assevera que a autora
sabia que a mercadoria adquirida tinha natureza diversa
daquela
declarada
nas
notas
fiscais emitidas pela
fornecedora, tendo, portanto, deixado de aplicar o regime
do diferimento do ICMS, nos termos do artigo 400-D do
Decreto Estadual n. 45.490/00.
Os recursos receberam resposta (fls.
1.568/1.573 e 1.588/1.598).
O Estado de São Paulo não se opôs ao
julgamento virtual (fl. 1.603).
A autora, por sua vez, apresentou
memoriais e manifestou oposição ao julgamento virtual
(fls. 1.605/1.611).
É o relatório.
1. Daicast Indústria e Comércio Ltda
ajuizou ação visando à desconstituição do Auto de
Infração e Imposição de Multa no 4.035.270-5 (fls.
49/56), lavrado nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-59.2017.8.26.0224 -Voto no 17969
4
I INFRAÇÕES RELATIVAS AO CRÉDITO DO IMPOSTO:
1. Creditou-se indevidamente de ICMS, no montante,
de R$ 173.204,25 (cento e setenta e três mil,
duzentos e quatro reais e vinte e cinco centavos)
nos meses de fevereiro e junho de 2008 e de julho a
dezembro de 2008, nos meses de março a novembro de
2009, conforme demonstrativo anexo, através da
escrituração de Nota Fiscal, Nota Fiscal série 2,
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) modelo 55, emitidas
pela empresa RECUPERADORA VISTA AZUL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
DE
METAIS
LTDA.,
inscrição
estadual
336.793.643.117
e
CNPJ
08.504.271/0001-96,
com
destaque indevido do valor do imposto, uma vez que
este é diferido, nos termos da legislação vigente.
Trata-se de compra de alumínio em sua forma bruta
conforme se comprova pelo “Relatório Fiscal

Operação Alumínio”, no qual se demonstra que as
operações, na forma em que as mercadorias foram
efetivamente
adquiridas,
são
diferidas.
Ficou
comprovado no mencionado relatório que, apesar de
constar nas notas fiscais NCM/SH 7604.10.10 e
7604.29.19, descrições essas relativas às formas
manufaturadas de alumínio, que o fornecedor não
possui capacidade de produção dessa mercadoria,
possuindo apenas condições de produzir alumínio em
suas formas brutas, classificados nas posições
NCM/SH 7601 e 7602. Comprovam a infração os
seguintes
documentos
anexos:
“Notas
Fiscais”,
escrituração no Livro de Registro de Entradas,
“Relatório Fiscal- Operação alumínio” e Termo de
Constatação
de
Não
Produção
de
Alumínio
Manufaturado”.
INFRINGÊNCIA: Arts. 61, § 7o, item 1, arts. 59,
arts. 400-D, art. 430, do RICMS (Dec. 45.490/00).
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 527, inc. II, alínea “j”
c/c §§ 1o e 10, do RICMS (Dec. 45.490/00).
2. Creditou-se indevidamente de ICMS, no montante,
de R$ 2.988,73 (dois mil, novecentos e oitenta e
oito reais e setenta e três centavos) no mês de
fevereiro de 2010, conforme demonstrativo anexo,
através da escrituração de Nota Fiscal Eletrônica
(NF-e)
modelo
55,
emitidas
pela
empresa
RECUPERADORA VISTA AZUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS LTDA., inscrição estadual 336.793.643.117 e
CNPJ 08.504.271/0001-96, com destaque indevido do
valor do imposto, uma vez que este é diferido, nos
termos da legislação vigente. Trata-se de compra de
alumínio em sua forma bruta conforme se comprova
pelo “Relatório Fiscal
Operação Alumínio”, no
qual se demonstra que as operações, na forma em que
a
mercadoria
foi
efetivamente
adquirida,
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-59.2017.8.26.0224 -Voto no 17969
5
diferida. Ficou comprovado no mencionado relatório
que, apesar de constar na nota fiscal NCM/SH
7604.29.19, descrições essas relativas às formas
manufaturadas de alumínio, que o fornecedor não
possui capacidade de produção dessa mercadoria,
possuindo apenas condições de produzir alumínio em
suas formas brutas, classificados nas posições
NCM/SH 7601 e 7602. Comprovam a infração os
seguintes documentos anexos: Registro no Livro de
Registro de Entradas, “Relatório Fiscal- Operação
alumínio” e Termo de Constatação de Não Produção de
Alumínio Manufaturado”.
INFRINGÊNCIA: Arts. 59, item 1, arts. 61, § 7o,
arts. 400-D, art. 430, do RICMS (Dec. 45.490/00).
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 85, inc. II, alínea “j”
c/c §§ 1o, 9o e 10, do da Lei 6.374/89.
A “Operação Alumínio”, deflagrada pelo
Fisco Estadual, teve por finalidade realizar “um amplo
estudo das empresas que atuaram no setor metalúrgico,
notadamente com alumínio, entre o período de janeiro de
2008 a dezembro de 2009 e constatou fortes indícios de
ocorrência de dois tipos de fraude: a primeira envolve
especificamente empresas que trabalham com sucata de
alumínio em suas formas brutas (inclusive alumínio
líquido), que estariam recebendo altos montantes de
crédito do imposto em operações interestaduais, de fato
não realizadas, cujos remetentes podem se constituir de
empresas simuladas; a segunda envolve empresas que
estariam simulando em operações internas a saída de
alumínio
em
barras,
quando,
na
verdade,
estariam
efetuando saídas de alumínio em sua forma bruta [*], com
o intuito de transferir créditos em operações que, a
rigor, estariam ao abrigo do diferimento, nos termos do
artigo 400-D do RICMS (aprovado pelo Decreto 45.490/00)”.
Ainda constou no “Relatório Fiscal” que, em diligência no
parque industrial da Recuperadora Vista Azul Indústria e
Comércio de Metais Ltda., os agentes fiscais constataram
“a incapacidade operacional da empresa em produzir em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-59.2017.8.26.0224 -Voto no 17969
6
suas instalações industriais 'barras de alumínio' ou
qualquer outro tipo de Alumínio em forma manufaturada. E,
objetivando deixar explicitado tal fato, a Equipe Fiscal
lavrou o “TERMO DE CONSTATAÇÃO DE NÃO PRODUÇÃO DE
ALUMÍNIO MANUFATURADO” (fls. 170/183).
Portanto, em suma, a autora foi autuada
pelo creditamento indevido de ICMS, oriundo da compra de
alumínio manufaturado, porque a empresa fornecedora teria
capacidade de produzir apenas alumínio em sua forma
bruta, o que não geraria direito ao destaque do tributo,
pois, nestes casos, o ICMS é diferido.
Realizada prova pericial, a fim de
verificar se a autora tinha ou não condições de trabalhar
com alumínio na forma bruta, a ação foi julgada
procedente, condenado o réu ao pagamento dos ônus da
sucumbência, fixados os honorários advocatícios em R$
1.500,00, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil.
Ambas as partes apelaram.
2. É incontroverso que os créditos de
ICMS registrados pela autora e, posteriormente, glosados
pelo Fisco Estadual, decorreram das operações realizadas
entre os anos de 2008 e 2010, consistentes na aquisição
de mercadorias, indicadas nas respectivas notas fiscais
como sendo “liga de alumínio”, da empresa Recuperadora
Vista Azul Indústria e Comércio De Metais Ltda, em face
da qual fora lavrado “Termo de Constatação de Não
Produção de Alumínio Manufaturado”, em fevereiro de 2012.
Isto é, a empresa Recuperadora Vista
Azul Indústria e Comércio De Metais Ltda foi declarada
inidônea com relação à produção de alumínio manufaturado
e tal declaração é posterior às operações glosadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-59.2017.8.26.0224 -Voto no 17969
7
Fisco no Auto de Infração e Imposição de Multa no
4.035.270-5.
Pois bem.
A jurisprudência se firmou no sentido
de que é admissível e regular a prática de negócios
jurídicos
de
comerciante
de
boa-fé
com
empresa
posteriormente declarada inidônea pelo Fisco, desde que
efetivamente
comprovada
a
realização
do
negócio
mercantil, nos termos da Súmula n.o 509 do C. Superior
Tribunal de Justiça, cujo teor assim dispõe:
“É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os
créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda”.
Não se olvida que a declaração de
inidoneidade pelo Fisco só produza efeitos a partir de
sua publicação. Contudo, consoante decidiu este E.
Tribunal de Justiça, “o ato que declara a inidoneidade do
contribuinte tem natureza declaratória, não constitutiva,
e coloca sob suspeição as operações realizadas no período
indicado. Declarada a inidoneidade, cabe aos fornecedores
e adquirentes demonstrar a boa fé e a efetiva realização
das
operações
mercantis
feitas
no
período”1.
Este
entendimento também restou consagrado no julgamento do
REsp n.o 1.148.444/MG, processado sob a sistemática do
artigo 543-C do Código de Processo Civil (recurso
repetitivo), relatado pelo Min. LUIZ FUX:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO DE ICMS. APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-
CUMULATIVIDADE).
NOTAS
FISCAIS
POSTERIORMENTE
DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE BOA FÉ. 1. O
1 Cf. Apel. n.o 1001361-85.2014.8.26.0053 10.a Câmara de Direito Público Rel. Des. TORRES
DE CARVALHO j. 11.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-59.2017.8.26.0224 -Voto no 17969
8
comerciante de boa fé que adquire mercadoria cuja
nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea pode
engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo
princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua
publicação. Precedentes das Turmas de Direito
Público: [...] 4. A boa fé do adquirente em relação
às notas fiscais declaradas inidôneas após a
celebração
do
negócio
jurídico
(o
qual
fora
efetivamente realizado), uma vez caracterizada,
legitima o aproveitamento dos créditos do ICMS
[...] (STJ
1.a Seção - REsp n.o 1.148.444/MG
Rel. Min. LUIZ FUX j. 14.04.2010).

Cabe, portanto, ao contribuinte de boa-
fé, que se creditou do imposto lançado nas notas fiscais
posteriormente
declaradas
inidôneas,
demonstrar
a
concretude da operação mercantil escriturada e, dessa
forma, que não se utilizou indevidamente do creditamento
do
imposto.
Não
demonstrado, remanesce
incólume a
presunção legal de veracidade, legalidade e legitimidade
do ato administrativo vergastado e, consequentemente,
consistente a autuação.
No caso presente, o laudo realizado por
perito oficial, concluiu que autora “tem capacidade
produtiva de processar 200 toneladas/ mês de barra de
alumínio
manufaturado,
bem
como
capacidade
técnica
através de vários maquinários instalados na sua fábrica.
Em
relação
do
detalhamento
do
processo
produtivo
esclareço também que a empresa utiliza barras de alumínio
manufaturado como matéria prima para a produção de suas
peças.” (fls. 1.411/1.425).
Dessa forma, a autuada demonstrou que
não havia interesse na aquisição de alumínio bruto, na
medida em que utiliza o alumínio em sua forma
manufaturada para o desenvolvimento de seus produtos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-59.2017.8.26.0224 -Voto no 17969
9
Ainda, constata-se a regularidade das
operações mercantis, pois, dos documentos acostados às
fls.
57/822,
verificam-se
as
notas
fiscais
e
os
respectivos pagamentos com a compensação bancária, bem
como a escrituração no Livro de Registro de Entradas
devendo, também por estes motivos, ser prestigiada a boa-
fé da empresa autuada.
Nesse sentido, decidiu esta C. Câmara:
Mandado de Segurança - Anulação de Auto de Infração
e Imposição de Multa - Aquisição de mercadorias de
fornecedor
declarado
inidôneo
pelo
Fisco
-
Creditamento
devido
de
ICMS
-
Compete
ao
contribuinte de boa-fé que comprovou a efetiva
realização do negócio mercantil o aproveitamento
dos créditos de ICMS de nota fiscal posteriormente
declarada inidônea - Farta prova documental dos
negócios feitos e dos pagamentos - Reforma da
denegação
da
ordem
rogada
que
se
impõe
-
Inteligência da Súmula n.o 509 do C. Superior
Tribunal de Justiça. Recurso provido. (Apelação
Cível no 0037376-23.2010.8.26.0114, Rel. Des. José
Luiz Germano, j. em 21.10.14).
Embargos à execução fiscal. AIIM por creditamento
indevido de ICMS. Empresa vendedora declarada
inidônea pelo Fisco em data posterior ao período
que gerou o creditamento do imposto. Declaração de
inidoneidade de todos os documentos atribuídos à
empresa. Demonstração da veracidade das operações
de compra e venda das mercadorias realizadas entre
as empresas, discriminadas nas notas fiscais declaradas inidôneas. Boa-fé da adquirente.
Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário
não provido. Provimento parcial do recurso oficial
somente para fixação dos honorários advocatícios de
sucumbência pelos critérios de equidade do art. 20,
§
4o,
do
CPC.
(Apelação
Cível
no
0002288-
97.2010.8.26.0315, Rel. Des. Carlos Violante, j. em
06.05.14).
Bem por isso, a ação era mesmo de ser
julgada procedente para anular o AIIM no 4.035.270-5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-59.2017.8.26.0224 -Voto no 17969
10
3. Com relação à verba honorária, tem-
se que sua incidência decorre, ex vi legis, em
conformidade com o proveito econômico obtido pela parte
vencedora, não cabendo ao julgador proceder à aplicação
de critério diverso (in casu, o da equidade, previsto no
art. 85, § 8.o, do Código de Processo Civil) se não estão
presentes os requisitos legais para tanto.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA
PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 3o. DO CÓDIGO
FUX. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Esta Corte consolidou a orientação de que, nas
causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba
honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, §
2o., caput, e I a IV do Código Fux, com percentuais
delimitados no § 3o. do dispositivo.
2. Ressalta-se que na vigência do Código Fux a
fixação dos honorários advocatícios com base na
apreciação equitativa, prevista no § 8o., art. 85
do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas
causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico, ou ainda quando o valor da
causa for muito baixo, hipóteses não configuradas
nos autos.
3.
Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.
(STJ, Primeira Turma, Agravo Interno no Agravo em
Recurso Especial n. 1498952/RS, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, DJe 17.06.2020)
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DAS REGRAS PREVISTAS NOS §§ 2o E 3o DO ART. 85 DO
CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária
objetivando o deferimento de desaposentação. Na
sentença, julgou-se improcedente o pedido, sendo a
parte condenada em honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da causa. No Tribunal de origem, em
via de embargos de declaração, a sentença foi
reformada para fixar como condenação em honorários
o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e
quatro reais). Nesta Corte, deu-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-59.2017.8.26.0224 -Voto no 17969
11
recurso especial.
II
-
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
jurisprudência no sentido de que a fixação dos
honorários sucumbenciais deve obedecer a legislação
processual vigente à época em que foi publicada a
sentença, mesmo que seja posteriormente reformada,
inclusive no tocante à possibilidade de compensação
de
honorários.
Nesse
sentido,
confiram-se
os
seguintes julgados, verbis: AgInt no REsp n.
1.428.443/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 17/4/2018 e AgInt
nos EDcl no REsp n. 1.662.705/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
7/8/2018, DJe 14/8/2018.
III - No caso concreto, verifica-se que a sentença
foi prolatada na vigência do CPC/2015, razão pela
qual os critérios de fixação da verba sucumbencial
devem obedecer a legislação processual vigente.
IV - Diante disso, o STJ entende que o § 8o do art.
85 do CPC/2015 somente poderia ser aplicado nas
causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou quando o valor da causa for
muito baixo. Confiram-se, in verbis: AgInt no REsp
n. 1.736.151/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira
Turma,
julgado
em
25/10/2018,
DJe
6/11/2018 e REsp n. 1.750.763/SP, Rel. Ministro
Francisco
Falcão,
Segunda
Turma,
julgado
em
Superior
Tribunal
de
Justiça
6/12/2018,
DJe
12/12/2018.
V - In casu, constata-se, portanto, não ser esta a
hipótese dos autos. O valor atribuído à causa, em
novembro de 2015, é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), razão pela qual os honorários advocatícios
de sucumbência devem ser arbitrados com observância
das regras previstas nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/2015.
VI
-
Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial da autarquia
previdenciária e restabeleceu a condenação em
honorários
advocatícios
nos
mesmos
parâmetros
anteriormente fixados em sentença de primeiro grau.
VII - Agravo interno improvido.
(STJ, Segunda Turma, Agravo Interno no Recurso
Especial n. 1835303/DF, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe 24.04.2020)
Assim
sendo,
os
honorários
advocatícios, calculados sobre o proveito econômico
obtido pela autora, devem ser fixados no percentual
mínimo de cada faixa estabelecida nos incisos I a IV do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-59.2017.8.26.0224 -Voto no 17969
12
artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil, observado do
disposto no § 5o do mesmo dispositivo legal.
Nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária em
1% para cada faixa do § 3o do referido artigo.
4.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso do Estado de São Paulo e dou
provimento à apelação interposta pela autora.
RENATO DELBIANCO
RELATOR